Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL JÁ CONCEDIDO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO AUTOCONSUMO AFASTADO. CRÍTICAS INFUNDADAS À DOSIMETRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA MERCANCIA ILÍCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO, DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E DOS DEMAIS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, TODOS DESPROVIDOS.
1. Se houve avaliação neutra de todas as circunstâncias judiciais na sentença, com a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal quanto ao pleito nesse sentido. Se o pedido de restituição de veículo já foi indeferido em autos próprios e a parte interessada não recorreu, não se conhece da apelação interposta nos autos principais, em respeito ao princípio da unicidade recursal.
2. A apreensão de quantidade considerável de maconha, junto com dinheiro e rolo de filme plástico, apetrecho típico para o exercício da traficância de drogas – fracionamento das porções, e o comportamento suspeito dos réus, que tentaram fugir ao perceberem a iminência da abordagem policial, evidenciam a ciência da quantidade de drogas existente no local e a destinação à mercancia ilícita, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório para porte destinado ao autoconsumo.
3. A reincidência e a ação penal em andamento por crime idêntico evidenciam a dedicação e comprometimento com o submundo do crime, inviabilizando a benesse do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
4. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).
5. Recurso de Nascilda de Souza não conhecido, o do réu Gabriel conhecido em parte e dos demais conhecidos e, no mérito, todos desprovidos.